Tribunal: TCU
Processo: 037.640/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Pagamentos irregulares de diárias nacionais e internacionais, adicionais de embarque e desembarque e auxílios translados a diretores e empregados do conselho

Inteiro teor:
Acórdão 1823/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, relacionadas a pagamentos indevidos a empregados: adicional de embarque e desembarque, diárias nacionais e internacionais e despesas de traslado. Considerando que o presidente do CFT, Wilson Wanderlei Vieira, foi chamado em audiência para apresentar razões de justificativa pelo pagamento de adicional de embarque e desembarque para cobrir deslocamentos urbanos diferentes daquelas situações previstas no art. 8o do Decreto 5992/2006, implicando, assim, bis in idem com o pagamento de diárias, destinadas também a fazer frente às demais despesas de deslocamentos urbanos (peça 76); considerando que a análise realizada pela Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado (AudGovernança) concluiu que: i) o gestor cumpriu normativos internos, como determinado pelo inciso I do art. 111 do regimento interno do CFT; ii) a entidade demonstrou ter sido o pagamento do adicional de embarque e desembarque reduzido a valores razoáveis; considerando o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Decreto 5.992/2006, o qual dispõe sobre concessão de diárias no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional, estabelece parâmetros, e não limites máximos, cabendo a expedição de ciência ao CFT para que tal irregularidade não se repita; considerando que o pagamento de diárias em valores exorbitantes será objeto de análise no TC Processo 019.832/2022-2 , pelo qual se monitorará o cumprimento das determinações expedidas aos conselhos federais de fiscalização profissional no subitem 9.4 do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais sobre as seguintes situações para que não mais se repitam: b.1) realização de número expressivo de reuniões presenciais - o que implicou o pagamento excessivo de indenizações -, ao invés de predominantemente a distância, por videoconferência; b.2) pagamento de adicional de embarque e desembarque (ou despesa de traslado) para fazer frente a despesas com deslocamentos diferentes daqueles previstos no art. 8o do Decreto 5.992/2006; c) informar o conteúdo desta deliberação ao denunciante e ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 037.640/2021-6 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: TC Processo 013.280/2022-8 (DENÚNCIA) 1.2. Unidade: Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: Antonio Carlos Alves Diniz (OAB/DF 12674) e Augusto Cesar de Oliveira Sampaio (OAB/GO 12674), representando Wilson Wanderlei Vieira; Ronidei Guimaraes Botelho (OAB/RJ 083066). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.